Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709267-58.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A posse ilegal de munição de uso permitido é classificada como crime de mera conduta e de perigo abstrato. Portanto, o simples fato de possuir ilegalmente munição de uso permitido já se mostra suficiente para configurar o crime em foco, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, pois este é presumível. Inviável a tese de atipicidade material. 2. Pelas mesmas razões, não se aplica o princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta no crime de posse ilegal de munição de uso permitido. Ademais, é sólido o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. 3. Apelação conhecida desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser possível a aplicação do princípio da insignificância no caso em debate. Assim, requer a sua absolvição por atipicidade material da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028